Tribunal: TJDFT
Processo: 0740776-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740776-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO BARTELI TONINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0713341-71.2023.8.07.0003, deferiu parte do pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do Autor, ora agravado, nos seguintes termos: “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada em que pretende a parte autora a limitação de descontos referentes a empréstimos realizados, por ultrapassarem o máximo legal, que entende ser de 35% de seus rendimentos. Pugna pela suspensão dos descontos em folha de pagamento e em contas bancárias que ultrapassem 35% de seus rendimentos, o que corresponderia R$ 3.355,15. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível após descontos em folha de pagamento é de quase cinco mil reais (ID 157378402). Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" O Recurso Especial Repetitivo Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" A parte autora comprovou a realização de solicitação administrativa, que não foi implementada (ID 169372361). Logo, deve o pleito ser concedido. Consigno, todavia, que a medida deve ser restrita ao objeto da ação, ou seja, aos contratos mencionados, sendo inviável a sua concessão de forma absoluta, como pleiteado. Por conseguinte, CONCEDO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA apenas para determinar a suspensão de débitos em conta da parte autora referente aos contratos realizados junto ao Banco BRB 20200840023, 20200857694 e 20200869560. Citem-se e intimem-se.” Em síntese, o Agravante afirma que o Juiz a quo concedeu tutela de urgência de forma ultra petita, pois determinou a suspensão total das amortizações contratuais operadas em conta corrente, enquanto o pedido do Agravado foi a limitação dos descontos ao patamar de 35% dos seus vencimentos. Argumenta que as parcelas alusivas aos contratos de mútuo, cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de pagamento, encontram-se inseridas na margem legal permitida, inexistindo ilegalidade nesse aspecto. Sustenta que o Agravado autorizou, expressamente, os débitos das parcelas dos contratos em sua conta corrente em instrumento particular, com caráter irrevogável e irretratável. Destaca que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Salienta que os contratos objeto dos autos foram firmados antes da promulgação da Lei Distrital no. 7.239/2023, e que compete, privativamente, à União legislar sobre direito civil e política de crédito, consoante preconizam, respectivamente, os incisos I e VII do artigo 22 da CRFB/88. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Subsidiariamente, requer a retomada dos descontos na forma pleiteada pelo Agravado, isto é, com limitação de 35% dos seus rendimentos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51706220. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente recurso, pede o Agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, que determinou a suspensão dos descontos das parcelas dos diversos empréstimos. Para tanto, defende a legalidade dos descontos em conta correntes, destacando o entendimento do STJ consolidado em sede de recurso repetitivo. Destaca, ainda, que o Juízo de origem decidiu ultra petita, pois suspendeu a totalidade dos descontos, enquanto o pedido do Agravado era para limitar os descontos a 35% dos seus vencimentos. Em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada. A princípio, destaca-se que não há que se falar em decisão ultra petita porque o Autor requereu a limitação de descontos considerando a soma dos descontos efetuados em seu contracheque e aqueles efetuados em conta corrente. Dessa forma, se os empréstimos consignados no contracheque já alcançam a margem consignável, é possível suspender os descontos em conta corrente de forma integral. Na hipótese, verifica-se que o Juiz a quo suspendeu todos os descontos das parcelas dos mencionados empréstimos na conta corrente do Agravado, sob o fundamento de que houve solicitação administrativa de suspensão dos débitos em conta corrente. Sucede que a suspensão dos descontos com base na Resolução no 4.790/2020 do Bacen só é permitida se não for autorizado o débito ou ausente previsão contratual, o que não se adéqua ao caso, pois a suspensão dos descontos foi requerida após a sua autorização. No caso dos autos, os descontos em conta corrente referem-se aos contratos contraídos junto ao Banco BRB 202008400231, 202008576942 e 202008695603 e, em todos eles, mais especificamente na cláusula terceira, consta expressamente autorização de débitos na conta corrente do cliente, o que impossibilita a suspensão pretendida. Contudo, embora a solicitação administrativa não tenha o condão de suspender os descontos, o pedido do Agravado está amparado pela Lei Distrital no 7.239/2023, que possibilita a limitação de descontos também na conta corrente do consumidor, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável. Ressalta-se que, conforme prevê o art. 6o da referida lei, ela também se aplica aos contratos firmados antes da sua publicação. No caso, o contracheque do Agravante demonstra haver empréstimos consignados contraídos com o BRB e outros bancos que já alcançam a margem consignável4, bem como o extrato bancário indica descontos na conta corrente empreendidos pelo BRB5 (Id. 46229784). Com a utilização de toda a margem consignável no contracheque do Agravado, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, com a vigência da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo, razão pela qual deve ser mantida a suspensão ordenada. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e mantenho a determinação de suspensão dos descontos. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora